Tribunal: TJMT
Processo: 0013072-15.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013072-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIVERSON MORAIS SANTOS - CPF: 995.354.831-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDREIA CARVALHO DE ABREU - CPF: 798.748.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ –- CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 - ORIENTAÇÃO DO STJ - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL PARA VIAS DE FATO - CONCURSO DE DUAS AGRAVANTES – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 – JULGADOS DO STJ - CONCURSO MATERIAL – REGIME ABERTO MANTIDO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MANTIDO O REGIME ABERTO.

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS - 17.6.2019).

“A atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
.” (TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004 - 20.3.2021).

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC nº 505.435/SP - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP - 27.11.2020).

Na hipótese de configuração de duas agravantes, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser razoável a incidência da fração de 1/3 (um terço) (HC 534.173/RJ - 19.12.2019).

“
Por óbvio, a atenuante de confissão somente se aplica aos delitos efetivamente confessados pelo réu
.” (
AP
0072958-02.2017.8.13.0470
– 25.9.2019).

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.
” (Ap nº 130013/2014 – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 0013072-15.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: WIVERSON MORAIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WIVESON MORAIS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 702276), que o condenou por ameaça e vias de fato a 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples, em concurso material, em regime aberto - art. 147 do CP e art. 21 da Lei n° 3.688/41 - (ID 145246658).

O apelante sustenta que: 1) “
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena
”; 2) faria jus à atenuante da confissão espontânea quanto à contravenção penal de vias de fato.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas-base (ID 145246664).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 145246668).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para “
afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
”, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Ameaça e vias de fato [art. 147 do Código Penal, (por três vezes) e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada redução da penabase de ambos as infrações penais para o mínimo legal – viabilidade – afastamento da negativação da culpabilidade – fundamentação em elementos ínsitos ao tipo penal – 2. Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação à contravenção penal de vias de fato e, por consequência, compensação com a agravante reconhecida nos autos – improcedência – ausência de confissão da prática delitiva – impossibilidade de diminuição da carga penal – Pelo provimento parcial do recurso
.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 150639159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 16 de dezembro de 2019. por volta das 08 horas, na Avenida Goiánia. Conjunto São José II. próximo a Conveniéncia do Neto, neste Municipio e Comarca de Rondonópolis-MT. o denunciado WIVERSON MORAIS SANTOS, vulgo "Will", com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave sua companheira Vandreia Carvalho de Abreu, causando nesta justo reccio.

Consta também do anexo inquérito policial que no mesmo dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 08 horas, na Avenida Goiánia, Conjunto São José II. próximo a Conveniência do Neto, neste Municipio e Comarca de Rondonópolis-MT. o denunciado WIVERSON MORAIS SANTOS, vulgo "Will"*. com consciência e vontade. praticou vias de fato contra Vandreia Carvalho de Abreu [...]

Ante o exposto. denuncio WIVERSON MORAIS SANTOS, vulgo "Will*. já qualificado, como incurso no artigo 147, caput. do Código Penal e artigo 21, capuf. Da Lei de Contravenções Penais..
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID
145246223
)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima Vandreia Carvalho de Abreu: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, serão analisados na segunda fase do dosimetria. [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

De igual modo, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.[...]

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41): [...] I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. De igual modo, incide a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado WIVERSON MORAIS SANTOS , a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato, em regime inicial ABERTO”
(
Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito
– ID
145246659
).

Vejamos os apenamentos separadamente.

Da ameaça:

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção para a ameaça, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019).

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e reincidência (CP, art. 61, I), bem como a atenuante da confissão espontânea.

Com efeito,
“a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
.”, remanescendo apenas a agravante de violência doméstica (AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 20.3.2021).

Outrossim, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Desse modo, a pena intermediária deve ser fixada em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que totaliza-se a pena final da ameaça em 1 (um) mês e 5 (dias) de detenção.

Da vias de fato:

Na primeira fase, afastada a valoração negativa da culpabilidade conforme entendimento supracitado, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as agravantes da violência doméstica e da reincidência e agravou a pena em 1 (um) mês.

No tocante a atenuante de confissão espontânea, o apelante, ao ser ouvido em Juízo, admitiu apenas a prática da ameaça: “
em decorrência do uso de bebidas alcoólicas ameaçou Vandreia; [...] não se recorda de ter chutado veículo da ofendida e não se lembra de ter dito que iria jogar bola com sua cabeça”
.

Portanto,
“a
atenuante
de
confissão
somente se aplica aos delitos efetivamente
confessados
pelo réu
.” (TJMG,
AP
0072958-02.2017.8.13.0470, Relatora: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires – 25.2.2019).

Assim sendo, mostra-se incabível reconhecer a referida atenuante para a contravenção penal de vias de fato.

Na hipótese de configuração de duas agravantes, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser razoável a incidência da fração de 1/3 (um terço) (HC 534.173/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Por efeito, readéqua-se a pena intermediária para 20 (
vinte
) dias de prisão simples.

Na terceira fase, fixa-se a pena final em 20 (vinte) dias de prisão simples, em razão da ausência de minorantes ou majorantes.

Por força do concurso material entre a ameaça e vias de fato (CP, art. 69), torna-se definitiva as penas em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto.
” (Ap nº 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da ameaça e de vias de fatos a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples (CP, art. 33, § 3
º), mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023